Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727465-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRYCK PABLLO BORGES DE OLIVEIRA, DANIELLA SOCCOL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O PATRICK PABLO BORGES DE OLIVEIRA E OUTROS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual determinou ao agravante/credor o depósito do valor remanescente devido ao BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais, o agravante defende a impossibilidade de considerar a data de 13 de junho de 2013, como marco inicial para incidência da correção monetária, pois ainda não havia o trânsito em julgado em julgado da Ação Civil Pública, bem como em face do seu interesse em financiar o saldo devedor. Afirma a contrariedade da planilha de cálculos homologada pela decisão agravada ao decidido na Ação Civil Pública. Diz que “a decisão agravada quer emprestar validade a uma mera proposta de acordo extrajudicial que não foi aceita à época pelas oras executadas, nem pelo juízo sentenciante, obrigando os exequentes a pagar um saldo devedor de R$ 136.000,00 (centro e trinta e seis mil reais) e com o início da correção monetária em 13/06/2013, então também deveria aceitar todos os termos da proposta, qual seja, o pagamento por meio da utilização do FGTS e a carência de 90 dias para cumprimento o pagamento, tal como consta no documento de ID 59478115.” Custas devidamente pagas. (ID 38411816) Em decisão de ID 38573050 foi deferido o pedido de efeito suspensivo. O agravado ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (39680790) É o breve relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Na hipótese vertente, trata-se de cumprimento individual, em virtude de Sentença proferida na Ação Civil Pública no. 2009.01.1.008043-2, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de WRJ Engenharia LTDA e do BRB – Banco de Brasília S/A. Na decisão agravada, proferida em 6 de julho de 2022, o Juízo de origem, determinou ao agravante o depósito do valor remanescente devido ao BRB, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de penhora. Da referida decisão, houve a interposição de Embargos de Declaração, sendo o recurso não provido. Confira o teor da referida decisão: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A r. sentença expressamente determinou: a) a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ; b) que o BRB receba as parcelas faltantes em relação àqueles adquirentes que ainda tenham saldo devedor remanescente (oriundo de seus contratos com a ré WRJ); c) o fornecimento, pelos réus, da documentação hábil à obtenção de financiamento para o respectivo pagamento. Desta feita, cabe ao exequente comprovar o efetivo pagamento nos autos para que o BRB cumpra com sua obrigação. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os Aclaratórios. (...)” Como visto, na decisão objeto do Agravo de Instrumento, o Magistrado não se pronunciou quanto à fixação do termo a quo de incidência da correção monetária. Tampouco houve a homologação de cálculos na referida decisão ou o indeferimento do uso do financiamento para quitação do saldo devedor. Referidas matérias não foram objeto da decisão recorrida. Na verdade, a decisão, por meio da qual houve a fixação do termo inicial da correção monetária, foi proferida anteriormente, em 17 de maio de 2022 e, encontra-se, em princípio, preclusa. Pretende, o agravado, por via transversa, modificar decisão anterior à objeto do recurso, o que não é cabível. Como dito, na decisão interlocutória recorrida, o Juízo determina o depósito do valor remanescente do saldo devedor, ao fundamento de caber, primeiramente, ao exequente comprovar o efetivo pagamento para que o BRB cumpra a obrigação contida na r. Sentença executada. Afirmações, inclusive, não rebatidas pelo recorrente. Ausente qualquer manifestação do Magistrado acerca de fixação do termo inicial a correção monetária, homologação de cálculos ou sobre a possibilidade de financiamento. Com efeito, as razões do recurso estão totalmente divorciadas da decisão recorrida. Assim, com fundamento na Legislação Processual, que confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Acórdão 1618058, 07127566220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022.) "AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso. 5. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de dialeticidade. Na decisão de não recebimento, explicou-se a necessidade de impugnação específica e demonstrou-se o não preenchimento do requisito no caso. No agravo interno, o recorrente limitou-se a afirmar genericamente que havia debatido os aspectos relevantes da controvérsia, sem indicar em que trecho do recurso. Portanto, novamente, não houve dialeticidade. 6. Recurso não conhecido." (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.” (Acórdão 1601439, 07173051820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022.) Nesse contexto, considerando que a matéria ventilada pelo agravante não foi examinada pelo Juízo de Origem na decisão objeto do recurso, o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão a decisão de ID. 38573050. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília, 03 de outubro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator